Tribunal: TJES
Processo: 5002254-61.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002254-61.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARCELA PARADELLA DE PRA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5002254-61.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

AGRAVAD
A
:
MARCELA PARADELLA DE PRA

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
p
or

BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

c
ontra r. decisão
(ID’
s

714006/714008
)
,

que,
nos autos da execução de título extrajudicial nº 0000594-02.2018.8.08.0061, indeferiu a penhora sobre cota social e o pedido de busca no Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI.

Em suas razões (ID’s 714006/714008) o recorrente argumenta, em síntese, que compete ao Poder Judiciário, em vista dos Princípios da Cooperação, da Efetividade da Tutela Satisfativa e da Economia Processual, utilizar-se dos sistemas de consulta disponibilizados para localização de bens aptos a satisfazer a execução, inclusive o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, mesmo quando não esgotadas as vias extrajudiciais pelo credor.

Intimada para ofertar contrarrazões, a agravada permaneceu inerte conforme certificado pelo sistema do PJe.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 03 de agosto de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO

C
onforme relatado, c
uidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
p
or

BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

c
ontra r. decisão
(ID’
s

714006/714008
)
,

que,
nos autos da execução de título extrajudicial nº 0000594-02.2018.8.08.0061, indeferiu a penhora sobre cota social e o pedido de busca no Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI.

Em suas razões (ID’s 714006/714008) o recorrente argumenta, em síntese, que compete ao Poder Judiciário, em vista dos Princípios da Cooperação, da Efetividade da Tutela Satisfativa e da Economia Processual, utilizar-se dos sistemas de consulta disponibilizados para localização de bens aptos a satisfazer a execução, inclusive o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, mesmo quando não esgotadas as vias extrajudiciais pelo credor.

Intimada para ofertar contrarrazões, a agravada permaneceu inerte conforme certificado pelo sistema do PJe.

Ao que se observa do pedido formulado pelo recorrente, cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de consulta ao sistema SREI, para o fim de obter informações sobre a existência de bens da parte executada, senão vejamos:

Por fim, tendo-se em vista os princípios da cooperação e da economia processual, bem como o fato que houve a tentativa de realização da pesquisa pleiteada e que a obtenção das necessárias informações junto ao Srei, depende de intervenção judiciária, é imperiosa a reforma da decisão recorrida, para que se proceda, ao menos, a tentativa de pesquisa no referido sistema com os dados constantes dos autos, a fim de se obter qualquer informação útil à satisfação do débito exequendo. (fl. 2 – ID 714006)

A decisão agravada indeferiu o pedido, sustentando que cabe ao exequente efetuar a busca, sem intermédio do Poder Judiciário, que só cabe intervir em demandas em que a parte exequente estiver assistida pela gratuidade da justiça.

Não merece reforma a decisão agravada.

Cumpre destacar, que o sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) foi instituído pelo provimento nº 47/2015 do CNJ, com a finalidade de facilitar o intercâmbio de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a administração pública e o público em geral.

Logo, o acesso ao SREI pode ser realizado diretamente pela parte interessada, por meio de consulta à central eletrônica de registro imobiliário no âmbito do referido sistema ou mediante solicitação em cartório de registro de imóveis.

Sobre o tema, são inúmeros os precedentes judiciais sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA BUSCA DE BENS PELO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI). CONSULTA QUE INDEPENDE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. LIVRE ACESSO A QUALQUER INTERESSADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI é de consulta pública, pelo que desnecessária intervenção judicial para satisfação da pretensão do exequente para busca de bens do devedor pelo referido meio
.2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
(TJPR - 15ª C.Cível - 0058356-69.2020.8.16.0000 - Sengés - Rel.: Desembargador Luiz Carlos Gabardo - J. 01.02.2021)

________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS. SREI. CONSULTA RESTRITA A BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis. SREI. Destina-se à busca de imóveis registrados em nome do devedor e é acessível a qualquer interessado mediante o pagamento de emolumentos às serventias extrajudiciais. Aos beneficiários da gratuidade de justiça, autoriza-se a consulta através do juízo
. 2. Este é o caso dos autos. Desta forma, a decisão agravada merece reforma para deferir a consulta aos agravantes beneficiários da gratuidade de justiça. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJDF; AGI 07067.14-31.2021.8.07.0000; Ac. 134.6025; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Luís Gustavo Barbosa de Oliveira; Julg. 02/06/2021; Publ. PJe 17/06/2021)

________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITA PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS VIA CNIB E BUSCAS VIA SREI. INCONFORMISMO DO EXEQUENTE. ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTROS MEIOS (BACENJUD, RENAJUD). Inclusão de indisponibilidade via cnib. Possibilidade. Busca de bens via srei. Indeferimento. Busca que pode ser realizada pela parte independente de ordem judicial. Decisão reformada em parte. 1.considerando o esgotamento das diligências em busca de bens do devedor, possível a consulta e a possível anotação de indisponibilidade de bens via cadastro nacional de indisponibilidade de bens. Cnib, a fim de atender ao princípio da satisfação do credor. (TJPR. 15ª c. Cível. 0021568-90.2019.8.16.0000. Palotina. Rel. : Desembargador jucimar novochadlo. J. 19.06.2019).
2. A busca de bens via srei pode ser realizada pela parte mediante solicitação em cartório de registro de imóveis ou mediante acesso ao sítio eletrônico pela parte interessada (art 36 do provimento 292/2016-TJPR).
Recurso parcialmente provido.
(TJPR; Rec 0016775-40.2021.8.16.0000; Medianeira; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Hayton Lee Swain Filho; Julg. 12/06/2021; DJPR 14/06/2021)

_________________

EXECUÇÃO. Decisão que indeferiu pedido de indisponibilidade de bens imóveis em nome da parte executada na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, bem com a pesquisa de bens imóveis em nome da parte devedora. Admissível o deferimento de registro do nome do executado junto à Central de Indisponibilidade de Bens, cadastro instituído pelo Provimento nº39/2014, da. Col. Corregedoria Nacional de Justiça, quando não localizados bens passíveis de penhora, por se tratar de medida adequada para garantir o resultado útil do processo de execução por quantia certa contra devedor solvente ou cumprimento de sentença de obrigação de pagar, visto que idônea e eficaz para agilizar a busca por bens aptos para satisfação de crédito executado, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução, sendo certo que, se é verdade que a execução deve ser feita da forma menos onerosa para o devedor (CPC/2015, art. 805), não é menos verdadeiro que ela é processada para satisfação do direito do credor (CPC/2015, art. 789, 797 e 824). Como, na espécie, restaram parcialmente frutíferas as diligências realizadas para localização de bens penhoráveis, perante os sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud, de rigor a reforma da r. Decisão agravada, para deferir o pedido de expedição de ordem de indisponibilidade de bens da parte executada, junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, como requerido pela parte agravante, providenciando o MM Juízo da causa o necessário para o cumprimento do ora julgado.
O SREI. Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), instituído pela Col. Corregedoria Nacional de Justiça, por meio do Provimento n. 47/2015, é uma ferramenta tem como objetivo facilitar o intercâmbio de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a administração pública e o público em geral (https://www. CNJ. Jus. BR/sistemas/srei/), sendo certo que o seu acesso pode ser feito por iniciativa da própria parte interessada, sendo dispensável a intervenção do Judiciário para a sua realização, exceto nas
hipóteses em que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. Recurso provido, em parte
.
(TJSP; AI 2224990-42.2020.8.26.0000; Ac. 14331546; Mogi Mirim; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rebello Pinho; Julg. 01/02/2021; DJESP 11/02/2021; Pág. 2278)

________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. Decisão que indeferiu o pleito de utilização dos sistemas infojud e renajud para localizar patrimônio penhorável do devedor antes de efetivado o ato citatório. Medida autorizada somente após o esgotamento das tentativas ordinárias de citação e/ou em casos em que reste demonstrada a possibilidade de perigo de lesão grave ou de difícil reparação. Requisitos não demonstrados na hipótese.
Consulta ao sistema de registro eletrônico de imóveis (srei). Diligência que deve ser realizada pela própria instituição financeira, mediante acesso ao sítio eletrônico das centrais eletrônicas de registro de imóveis estaduais. Interlocutória mantida.
Recurso desprovido.
(TJSC; AI 4022914-83.2019.8.24.0000; Balneário Camboriú; Quinta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Cláudio Barreto Dutra; DJSC 27/02/2020; Pag. 260)

No caso, desnecessária a intervenção do Poder Judiciário, uma vez que a parte exequente não está assistida pela assistência judiciária gratuita e pode realizar a diligência, por iniciativa própria.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PESQUISA
DE BENS NO SISTEMA DE REISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS – SREI – MEDIDA QUE NÃO DEPENDE DE INTERVE
N
ÇÃO JUDICIAL
–
DECISÃO MANTIDA.

1.
O sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) foi instituído pelo provimento nº 47/2015 do CNJ, com a finalidade de facilitar o intercâmbio de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a administração pública e o público em geral.

2.
O acesso ao SREI pode ser realizado diretamente pela parte interessada, por meio de consulta à central eletrônica de registro imobiliário no âmbito do referido sistema ou mediante solicitação em cartório de registro de imóveis.

3.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.